Tribunal: TJMT
Processo: 1042026-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042026-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MARKLEI DIAS NASCIMENTO - CPF: 007.681.571-45 (AGRAVANTE), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESÁRIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXPRESSIVO EM CONTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RENDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por microempresário contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, em contexto
em que
o recorrente possui R$ 123.000,00 bloqueados em conta de pagamento, alega isenção de imposto de renda e realizou o pagamento das custas iniciais na origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de vultosa
quantia
(R$ 123.000,00), ainda que objeto de bloqueio judicial questionado, aliada à falta de declaração de imposto de renda e ao recolhimento das custas iniciais, afasta a presunção de hipossuficiência financeira necessária à concessão da benesse.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural possui natureza relativa (
iuris tantum
), cedendo passo quando confrontada com elementos fáticos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

A titularidade de montante expressivo em conta de pagamento denota lastro financeiro superior ao padrão de hipossuficiência, sendo que a indisponibilidade momentânea de ativos não se confunde com a carência estrutural de recursos tutelada pela norma constitucional.

A condição de isento de imposto de renda, isoladamente, não constitui prova absoluta de incapacidade, mormente quando desacompanhada de documentação contábil da atividade empresarial e contraditada pelo pagamento voluntário das despesas processuais de ingresso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno
não
provido.

Tese de julgamento:

"A existência de patrimônio líquido expressivo, ainda que temporariamente constrito, aliada à ausência de prova robusta da situação contábil da empresa e ao pagamento das custas iniciais, elide a presunção relativa de hipossuficiência baseada apenas na isenção de imposto de renda."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto de decisão
m
onocrática
q
ue negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1042026-42.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

O
agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma pois desconsiderou a realidade fática de que seus recursos financeiros — especificamente a quantia de R$ 123.000,00 — encontram-se indevidamente bloqueados pela parte agravada, o que lhe retirou a liquidez imediata e a capacidade de custeio processual. Argumenta que, na condição de microempresário individual, há confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, sendo que o valor constrito representa anos de economia e capital de giro.

Reitera que a ausência de Declaração de Imposto de Renda comprova que seus rendimentos anuais não atingem o teto tributável, evidenciando sua baixa renda. Justifica, ainda, que o recolhimento das custas iniciais na origem ocorreu mediante empréstimo de terceiros, em ato de desespero para evitar o cancelamento da distribuição, o que não deve ser interpretado como prova de capacidade financeira, invocando a possibilidade de concessão da gratuidade para atos futuros, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, dada a fase processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia submetida a este Colegiado reside em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a documentação apresentada pelo agravante não foi suficiente para corroborar a alegada hipossuficiência, especialmente diante da existência de patrimônio líquido expressivo (R$ 123.000,00) objeto da lide.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa, a qual pode ser afastada quando houver nos autos elementos indicativos de capacidade financeira, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

O agravante sustenta sua hipossuficiência baseando-se primordialmente na condição de isento de Imposto de Renda. Entretanto, a ausência de declaração de ajuste anual à Receita Federal, embora seja um indício, não constitui prova absoluta de pobreza. No contexto de um empresário que atua na compra e venda de motocicletas, a isenção tributária pode decorrer de diversas circunstâncias contábeis ou de informalidade, não refletindo necessariamente a ausência de fluxo de caixa ou de patrimônio acumulado.

O ponto crucial que fragiliza a tese recursal é a própria causa de pedir da ação principal: o bloqueio de
R$ 123.000,00
e
m conta de pagamento. A titularidade de tal montante revela, de forma inequívoca, que o agravante possui capacidade econômica superior à média da população brasileira e incompatível com o conceito de "necessitado" previsto na legislação. Quem mantém mais de cem mil reais em conta de movimentação (
PagBank
) demonstra possuir lastro financeiro.

O argumento de que o bloqueio gerou uma "indisponibilidade momentânea" não se confunde com a hipossuficiência estrutural que justifica a gratuidade de justiça. O instituto da Assistência Judiciária Gratuita não serve para tutelar problemas de liquidez pontual de quem possui patrimônio, mas sim para garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para o sustento próprio caso paguem as custas.

Além disso, o agravante afirma que o montante bloqueado decorre de economias e constitui capital de giro da microempresa, mas não apresentou extratos bancários anteriores ao bloqueio, balancetes ou livros-caixa que comprovassem a origem dos recursos e a alegada baixa lucratividade. Diante de indícios de capacidade econômica, cabia à parte demonstrar efetivamente a incapacidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Outro ponto que merece destaque é o fato de o agravante ter recolhido as custas iniciais na origem. Embora alegue ter recorrido a empréstimos, não juntou qualquer contrato de mútuo ou comprovante de transferência que corroborasse essa versão. O pagamento das despesas de ingresso demonstra, na prática, que a barreira financeira não foi impeditiva ao acesso à justiça. A pretensão de obter a gratuidade para atos futuros (perícias e recursos), sem prova cabal da alteração da situação econômica ou do endividamento alegado, não pode ser acolhida.

Assim, diante dos elementos dos autos, conclui-se que a decisão monocrática afastou corretamente a presunção de hipossuficiência, em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026